Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SOMATÓRIO DAS LIQUIDAÇÕES INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC E DO TEMA 1.142 DO STF. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, na qual o Juízo de origem acolheu impugnação do ente público executado e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios e o escalonamento previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que a base de cálculo da verba honorária deveria corresponder ao proveito econômico efetivamente apurado nas liquidações individuais promovidas pelos beneficiários da sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento devem incidir sobre o somatório do proveito econômico apurado nas liquidações individuais decorrentes do título coletivo ou sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão transitado em julgado apenas determinou que o percentual dos honorários advocatícios fosse fixado após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, sem estabelecer vinculação entre a base de cálculo da verba sucumbencial e os valores apurados nas execuções individuais.
4. Nas ações coletivas relativas a direitos individuais homogêneos, a sentença proferida na fase cognitiva possui natureza genérica, limitando-se ao reconhecimento da responsabilidade do réu e à definição dos parâmetros da obrigação, sem individualizar titulares ou quantificar valores devidos a cada beneficiário.
5. As liquidações e cumprimentos individuais possuem caráter autônomo, destinados à comprovação da titularidade do crédito e à apuração da extensão do dano individual, circunstância que afasta a vinculação automática entre o resultado econômico dessas execuções e os honorários da fase de conhecimento.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais decorrentes de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação da Fazenda Pública, conforme a Súmula 345 e o Tema Repetitivo 973.
7. A adoção do somatório dos valores apurados nas liquidações individuais como base de cálculo dos honorários da fase cognitiva conduziria à duplicidade de incidência de honorários sobre os mesmos valores executados, em desacordo com a sistemática do art. 85 do CPC.
8. O entendimento também se harmoniza com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.142 da repercussão geral, segundo a qual os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento proporcional às execuções individuais decorrentes de ação coletiva contra a Fazenda Pública.
9. Não há violação à coisa julgada nem configuração de decisão surpresa, pois a questão relativa à base de cálculo dos honorários foi objeto de debate na impugnação apresentada pelo ente público, com pleno exercício do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Em ação coletiva contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios da fase de conhecimento não se vincula ao somatório do proveito econômico apurado nas liquidações ou execuções individuais decorrentes do título coletivo.
2. A incidência dos honorários sucumbenciais da fase cognitiva sobre os valores apurados nas execuções individuais implicaria duplicidade de honorários e afrontaria a sistemática do art. 85 do CPC.
3. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva constituem crédito único e indivisível, sendo vedado seu fracionamento proporcional às execuções individuais, conforme o Tema 1.142 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 8o; CPC, arts. 9o, 10, 85, §§ 2o, 3o, 4o, II, 5o, 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.309.081/MA, Tema 1.142 da repercussão geral; STJ, Súmula 345; STJ, Tema Repetitivo 973; TJDFT, Acórdão 2010155, 0706063-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1994624, 0703425-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1610857, 0721475-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25.08.2022.